Tribunal: TJMT
Processo: 1017441-70.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017441-70.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Aquisição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[S. BELINI SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 35.474.570/0001-06 (APELADO), IDALMA GABRYELY MARTINS SILVA DE SOUZA - CPF: 882.019.292-68 (ADVOGADO), LUCIANA MOZER DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 599.342.552-00 (ADVOGADO), ANNE BIANCA DOS SANTOS PIMENTEL - CPF: 010.185.992-90 (ADVOGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (APELANTE), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (ADVOGADO), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO CHAVES VIEIRA - CPF: 508.926.062-15 (ADVOGADO), ALDA MARTINS BRANCO - CPF: 502.650.671-20 (APELANTE), CLAUDIA YU WATANABE - CPF: 133.482.988-81 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 807.379.001-72 (ADVOGADO), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO PROCEDENTES – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – DESCABIMENTO – NA AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO, A COMPETÊNCIA É DO JUÍZO QUE ORDENOU A CONSTRIÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS - INDISPONIBILIDADE JUDICIAL –
POSSE - COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA EM CARTÓRIO - BOA-FÉ DO ADQUIRENTE -
IMÓVEL COMPRADO MUITO ANTES DA DECISÃO QUE MANTEVE A RESTRIÇÃO DOS BENS SITUADOS EM RONDÔNIA – CANCELAMENTO DA CONSTRIÇÃO – REDUZIDA A VERBA HONORÁRIA – CONDENAÇÃO DE APENAS UMA DAS EMBARGADAS NO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – RECURSO DE AMBAS AS RECORRENTES PARCIALMENTE PROVIDOS.

A competência para julgamento dos Embargos de Terceiro
é do juiz que ordenou a constrição na ação principal
(art. 1.049 do CPC/1973 e art. 676 do CPC/2015), e por se tratar de competência funcional, é absoluta e improrrogável.

“Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias.”
(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP)

“É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovida do registro”.
(Súmula 84 do STJ)

Se o imóvel foi adquirido muito antes da decisão proferida na Apelação
que manteve a
indisponibilidade apenas dos bens encontrados em Rondônia, devem ser julgados procedentes os Embargos de Terceiro.

Deve ser reduzida a verba honorária quando constatada a simplicidade da causa e do trabalho dos advogados.

Se apenas uma das embargadas deu causa à constrição, somente ela responde pelo ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Apelação cível de sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedentes os Embargos de Terceiro manejados pela ora apelada, para determinar o cancelamento da restrição de indisponibilidade que incidia sobre o imóvel objeto da ação - lote de terra urbano no 13, situado na quadra “R”, no loteamento “Jardim Miraflores” em Porto Velho-RO, bem como condenar a embargada nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em
R$ 5.000,00
, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

ALDA MARTINS BRANCO opôs Embargos de Declaração questionando quem seria responsável pelo pagamento da verba honorária, uma vez que eram 2 as embargadas e na sentença constava apenas “a embargada”. Questionou também a aplicação do princípio da causalidade, mas os Aclaratórios não foram acolhidos.

Recurso de SONIA MARIA CASTRO BRANCO

Essa recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois restou ignorado pelo juízo
a quo
o pedido de audiência de instrução e julgamento na qual objetivava comprovar a venda fraudulenta dos imóveis.

Diz que a sentença não cumpriu o acórdão proferido por esta Corte que manteve a indisponibilidade de todos os imóveis das empresas Agropecuária e Colonizadora Aliança Ltda e Plano Incorporadora e Construtora Ltda e do
de cujus
José Maria Branco na cidade de Porto Velho-RO.

Impugna o arbitramento dos honorários advocatícios em R$5.000,00, uma vez que o valor da causa é de R$15.000,00.

Recurso de ALDA MARTINS BRANCO
(Id 194486181-pág. 01/08)

A recorrente impugna apenas a condenação no ônus da sucumbência, sob o argumento de que não foi observado o princípio da causalidade e o
Tema Repetitivo 872, do STJ
, referente
à distribuição dos encargos de sucumbência, à luz do princípio da causalidade, quando julgado procedente o pedido em Embargos de Terceiro que foram ajuizados com o objetivo de anular penhora de imóvel cuja transcrição, no Registro competente não está atualizada.

Em contrarrazões, a apelada argui a incompetência absoluta do juízo deste Estado para apreciar a demanda, uma vez que o imóvel se localiza em Porto Velho-RO, e lá deve ser analisada. No mérito, refuta os argumentos do Recurso e pede que seja desprovido (Id 194486186-pág. 01/09).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar de incompetência do juízo

A apelada argui a incompetência absoluta do juízo de Cuiabá para apreciar a demanda, sob o argumento de que o imóvel está localizado em Porto Velho-RO, portanto, deve ser analisada pelo juízo da referida Comarca.

Ocorre que a competência para julgamento dos Embargos de Terceiro
é do juiz que ordenou a constrição na ação principal
, conforme dispõe o art. 1.049 do CPC/1973 e art. 676 do CPC/2015, de forma que, por se tratar de competência funcional, é absoluta e improrrogável.

Rejeito a preliminar.

Preliminar – cerceamento de defesa diante da não realização de audiência de instrução e julgamento.

De acordo com o art. 355, I, do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença, quando, tratando-se a questão de mérito unicamente de direito, ou sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que
"Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.
(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019)
.

Na hipótese, a prova testemunhal pretendida pelo apelante – fraude cometida pela viúva (2a esposa) do seu pai e por seus irmãos – não é cabível neste processo, mas nos autos principais, e também não pode ser comprovado apenas por oitiva de testemunhas.

Logo, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A ora apelada opôs os Embargos de Terceiro contra as recorrentes e João de Castro Branco afirmando que adquiriu o lote de terras no 13, situado na quadra “R”, no loteamento Jardim Miraflores, da empresa PLANO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, localizado em Porto Velho-RO.

Disse que em razão da propositura da ação cautelar inominada no 0003767- 52.2014.811.0041, recaiu sobre o referido lote inscrição de indisponibilidade, e requereu o cancelamento do registro de indisponibilidade imposta ao seu bem, com a consequente comunicação ao Cartório do 1o Oficio de Registro de Imóveis de Porto Velho/RO.

Afirmou que o referido terreno deixou de pertencer ao patrimônio da empresa Plano – Incorporadora e Construtora Ltda em
02/06/1986
, quando firmou venda com Nila de Azevedo Mesquita, conforme contrato anexo – Documento 04.

Registrou que à época a adquirente Nila de Azevedo Mesquita realizou a quitação do imóvel junto a Plano – Incorporadora e Construtora Ltda, tanto que essa última lhes entregou documento denominado “termo de autorização” informando da quitação e autorizando-a a realizar o cadastramento técnico municipal, documento anexo.

Após, os herdeiros da adquirente Nila de Azevedo Mesquita em 08/02/2020 transferiram à ora embargante os direitos acerca do imóvel em questão, para que pudesse providenciar a escrituração e o registro do imóvel.

A embargante anexou na inicial todos os documentos comprobatórios de suas alegações e a demanda foi julgada procedente.

Na Apelação n. 0003767-52.2014.8.11.0041, de minha relatoria, foi mantida
a indisponibilidade apenas dos imóveis encontrados no Estado de Rondônia em nome das empresas Agropecuária e Colonizadora Aliança Ltda. e Plano - Incorporadora e Construtora Ltda., e do
de cujus
, José Maria Branco.

Ocorre que antes da propositura da Ação que deu origem à referida Apelação, não existia nenhuma restrição judicial ou administrativa sobre o bem objeto destes Embargos de Terceiro, cuja n
atureza é de ação de conhecimento, de rito especial sumário, em que pessoa estranha à causa intervém para que seja respeitado seu direito violado ou esbulhado por ato ou diligência autorizada pelo juiz.

A Súmula 84 do STJ enuncia o seguinte:

“É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovida do registro”.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. Conquanto ausente o registro do ato translativo de propriedade, por meio de escritura pública, e perfectibilização de sua transmissão, restou comprovado o exercício da posse e a boa-fé do adquirente antes mesmo do ajuizamento da demanda executiva, impondo-se mantida a desconstituição da penhora. Exegese do artigo 1.046 do CPC e Súmula no 84 do STJ. Precedentes do TJRS. RECURSO DESPROVIDO
”
. (TJRS, Apelação Cível n. 70065032062, Décima Sexta Câmara Cível, relator Eduardo Kraemer, julgamento em 6-10-2016).

Assim, os Embargos de Terceiro são plausíveis visto que opostos pela apelada no intuito de defender a sua posse comprovada sobre o lote em questão.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO – VALIDADE - PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE POSSE DO TERCEIRO DE BOA-FÉ. SÚMULA N. 84/STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUMULA 303 DO STJ. 1. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é válido o contrato de compra e venda, sem a transcrição no registro imobiliário, para preservar o direito de posse do terceiro de boa-fé, conforme dispõe a Súmula n. 84/STJ.2. Nos termos da Súmula 303 do STJ, em embargos de terceiros, a imposição do ônus da sucumbência é regida pelo princípio da causalidade, de modo que, se o embargante deu causa ao ajuizamento destes embargos de terceiro, deve arcar com o pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios
”.
(TJMT, N.U 0003663-98.2012.8.11.0051, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público E Coletivo, julgamento em 18-2-2019, DJE de

Quanto ao ônus da sucumbência, devo ressaltar que não é caso de aplicação do Tema Repetitivo do 872 do STJ, pois a herdeira do proprietário da PLANO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA – Maria Sonia Castro Branco - no processo cautelar n. 0003767-52.2014.8.11.0041, visando a indisponibilidade dos bens do espólio administrados pelos embargados João de Castro Branco e Alda Martins Branco, diante da não prestação de contas, pleiteou a constrição dos bens que estavam em nome dos referidos embargados e em nome das empresas AGROPECUÁRIA E COLONIZADORA ALIANÇA LTDA e da PLANO INCOPORPORADORA

E CONSTRUTORA LTDA à constrição, o que foi deferido.

Portanto, apenas Maria Sonia Castro Branco deve arcar com o ônus de sucumbência.

Contudo, o valor dessa verba deve ser reduzida de R$5.000,00 para R$3.000,00, diante da simplicidade da causa, suspensa, porém, a exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao Recurso de Alda Maria Castro Branco, apenas para esclarecer que Maria Sonia Castro Branco deve arcar com a verba da sucumbência.

Dou parcial provimento ao Recurso de Maria Sonia Castro Branco para reduzir a verba honorária para R$3.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024